Tribunal: STF
Processo: RE 1444509
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PELO ENTE FEDERADO PREJUDICADO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Agravo Inominado em Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Crédito decorrente do poder fiscalizador do TCE. Exceção de pré-executividade rejeitada. Interposição de Agravo de Instrumento. Manutenção da decisão de primeiro grau por este Relator. Inconformismo do Agravante. Entendimento jurisprudencial pacificado do E. STJ acerca do tema. Legitimidade do Ente Estadual para exigência da multa sancionatória que se verifica em demandas fundadas no poder fiscalizador do Tribunal de Contas a ele vinculado. Manutenção da decisão. Negativa de provimento do agravo nos termos da Súmula nº 167 deste Tribunal, com aplicação da multa do art. 557, §2º do CPC” (fl. 1, e-doc. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 642 da repercussão geral.



    Afirma que, “tratando-se de multa/condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado a agente político municipal: ex-Prefeito Municipal de Nova Iguaçu, sem embargo de vários outros possíveis argumentos, que desafiam oportuna apresentação processual, força assinalar que referido crédito é do interesse do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e não do ESTADO DO RIO DE JANEIRO” (fl. 3, e-doc. 4).



    Assevera que “reconhecer a legitimidade do ESTADO para a execução de multas em decorrência de impropriedades verificadas nas contas de MUNICÍPIO importaria, em essência, negar a própria autonomia do ente federativo local, decorrência clara do disposto no art. 1º da Constituição da República" (fl. 8, e-doc. 4).



    Requer “o deferimento do efeito suspensivo ao vertente apelo e o consequente provimento deste RECURSO, para, ao apreciar a controvérsia constitucional nele explicitada – tema revelador de conflito federativo – e a correspondente exceção oposta (porquanto se trata de matéria exclusivamente de direito e desnecessária produção probatória qualquer), decretar-se a extinção da presente execução fiscal, na forma do artigo 267, inciso VI do CPC, em razão da ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 9, e-doc. 4).



    3. Em juízo de retratação, determinado pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, o acórdão recorrido foi mantido, nestes termos:



    “Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Inconformismo. Recurso desprovido. Julgamento efetuado aos 14.04.2015. Determinação, pela E. 3ª Vice-Presidência, aos 09.03.2022, de retorno da matéria para reexame da matéria (juízo de retratação) à luz do Tema 642 do STF. 



    Crédito decorrente do poder fiscalizador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Rejeição da exceção de pré-executividade e determinação para prosseguimento da execução. Inconformismo. 



    Acórdão deste Colegiado que, de forma unânime, confirmou a decisão monocrática de desprovimento do recurso, com base na jurisprudência do E. STJ e aplicação do verbete sumular n. 299 deste E. TJ/RJ. 



    Reconhecimento da legitimidade do ente Estadual para exigência de multa sancionatória que se verifica em demandas fundadas no poder fiscalizador do Tribunal de Contas a ele vinculado. Julgamento efetuado aos 14.04.2015. 



    Legitimidade para execução da multa. Jurisprudência da Corte Superior – na ocasião do julgamento – no sentido de que cabe ao Estado a que se vincula o Órgão sancionador a legitimidade para a cobrança. 



    Tema 642 da Suprema Corte que somente veio a ser estabelecido a posterior, em 15.09.2021, com trânsito em julgado aos 28.10.2021. Acórdão deste Colegiado que se baseou na jurisprudência predominante do STJ à ocasião (abril/2015). Precedentes. Inviabilidade de mutação de entendimento, a posterior, do julgamento então efetuado. Prestígio à segurança das decisões judiciais. 



    Adequação ao posicionamento da Corte de Superposição, como vigente na ocasião do referido julgamento. Manutenção do Acórdão questionado” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    4. Em 22.6.2023, a Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para observância do decidido no julgamento do Tema 642 da repercussão geral (e-doc. 17).



    Em 1º.8.2023, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim se manifestou:



    “(...) considerando a dúvida acerca do cumprimento da determinação, uma vez que a Câmara de origem não se retratou e por isso o recurso extraordinário foi admitido, é o caso de retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para sanar a questão, na medida em que o previsto no art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil foi cumprido, através de decisão desta Terceira Vice-Presidência às fls. 150/151” (fl. 5, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator reconheceu a legitimidade da Fazenda Pública estadual para execução de multa administrativa aplicada a ex-prefeito pelo Tribunal de Contas, por malversação de recursos públicos municipais:



    “(...) a legitimidade para exigência da multa lançada em desfavor do recorrente atende mais à natureza jurídica daquela sanção imposta, do que à vinculação do agente que a cominou. 



    Em palavras mais claras, se a execução fosse pautada no ressarcimento ao erário do ente municipal haveria legitimidade apenas deste para a execução correspondente; por outro giro se o débito cobrado fosse referente à sanção administrativa, decorrente do poder fiscalizatório do TCE, restaria legitimado o Ente Estadual ao qual se vincula o Tribunal de Contas. (...)



    Desse modo, em que pese contrariar os interesses do recorrente, o processo executivo não deixa dúvidas acerca da natureza da multa objeto da execução, eis que fundamentada no artigo 63, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 63/90, a denotar a natureza sancionatória da mesma e, por consequência, a confirmar a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para sua exigência” (fls. 3-5, e-doc. 2). 



    Reconhecida a repercussão geral da matéria, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.003.433-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal, no mérito, fixou a tese de que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal” (Tema 642). Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO . PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os ofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 13.10.2021).



    Ao divergir do relator, o Ministro Alexandre de Moraes assentou:



    “(...) a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    Conforme muito bem percebido pelo acórdão recorrido, ‘se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal’” (DJe 13.10.2021).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial, pois a Fazenda Pública estadual não é parte legítima para executar multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado a ex-prefeito, que, na qualidade de agente público municipal, teria causado prejuízo à Administração Pública local.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em observância ao Tema 642 da repercussão geral, anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora